Tribunal: TJMT
Processo: 0007902-27.2014.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007902-27.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLAUDIO GOMES PESSOA - CPF: 942.484.001-20 (APELANTE), LUCILENE MARIA OLIVEIRA - CPF: 424.421.171-34 (ADVOGADO), ALINE BRILHANTE BRAGA DE OLIVEIRA - CPF: 024.818.031-24 (ADVOGADO), UNION TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 08.432.182/0001-81 (APELADO), TRAJANO DOS SANTOS - CPF: 942.526.379-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DO AUTOR - PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – INUTILIDADE DE EXAME PERICIAL E INSPEÇÃO JUDICIAL PARA O DESLINDE DA LIDE, DADA A DISTÂNCIA TEMPORAL DO ACIDENTE – PERÍCIA INDIRETA INÓCUA – MÉRITO – CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR COMPROVADA PELO BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – TESE DE PARCIALIDADE DESPROVIDA DE RESPALDO PROBATÓRIO – PRETENSA VÍTIMA INCONTROVERSAMENTE DESPROVIDA DE HABILITAÇÃO PARA A CONDUÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - SENTENÇA MANTIDA – PRELIMINAR REJEITADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não configura nulidade a dispensa de exame pericial e inspeção judicial quando
as dilações pretendidas se revelam inúteis à finalidade almejada, em razão da larga distância temporal do acidente cujos vestígios materiais poderiam ser examinadas e pela inaptidão de eventual exame técnico indireto.

2. O Boletim de Acidente de Trânsito firmado por autoridade competente goza de presunção relativa de veracidade e deve preponderar quando o lastro probatório apresentado pelo litigante é frágil, pela ausência de depoimentos de testemunhas presenciais do sinistro qualificada pela incontroversa circunstância de que a pretensa vítima do acidente não possuía habilitação para a condução de veículos automotores.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
CLÁUDIO GOMES PESSOA
, contra a sentença que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Decorrentes de Acidente de Trânsito” em epígrafe, proposta em face da
UNION TRANSPORTES LTDA - EPP
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes no valor de R$ 5.000,00.

Em seu apelo, o autor milita pela anulação ou reforma da sentença, argumentando, em síntese:
(i)
que teve o direito de defesa cerceado pelo indeferimento dos pedidos de produção de prova pericial e de inspeção judicial no local do acidente;
(ii)
que a ré não se desincumbiu do ônus da impugnação específica em sede de contestação;
(iii)

que o Boletim de Acidente de Trânsito apresentado nos autos foi elaborado com base exclusivamente na versão do motorista da ré, de forma que seu conteúdo é insuficiente para fins probatórios;
(iv)
que o estado em que os veículos se encontravam após a colisão, aliado às condições específicas da rodovia e aos relatos testemunhais, demonstra a culpa exclusiva do motorista da ré pelo resultado danoso.

A apelada não apresentou contrarrazões, embora intimada para tanto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

Eminentes pares:

O apelante alega que, ao indeferir o pedido de produção de prova pericial em decisão saneadora e ignorar, na audiência de instrução, o pleito de inspeção judicial, a juíza da causa cerceou o seu direito de defesa, posto que os requerimentos eram indispensáveis ao esclarecimento da controvérsia.

Antes do aprofundamento nas teses processuais, convém esclarecer que a decisão que indefere dilação probatória não consta do rol previsto no art. 1.015 do CPC, motivo pelo qual não é,
a priori
, impugnável através de recurso de agravo de instrumento. Logo, a arguição em preliminar de apelação não encontra obstáculo na preclusão e é admissível, por força do art. 1.009, §1º do CPC:

“Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

§ 1º As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.”

Apesar de sua admissibilidade, entendo que a preliminar não merece acolhimento.

Isso porque o longo período transcorrido desde a data do acidente, ocorrido em 2011, levou consigo qualquer vestígio material capaz de ser apurado através de exame pericial ou de inspeção judicial e influenciar, de forma definitiva, na definição da controvérsia.

Certo é que o apelante não demonstrou de que forma a análise tardia do local do acidente poderia suplantar o lastro documental angariado nos autos.

Nem mesmo a perícia indireta teria alguma valia ao presente julgamento, pois, além da ausência de vestígios materiais pela distância temporal do acidente, o exame técnico sequer poderia se valer dos depoimentos colhidos nos autos, eis que as testemunhas não presenciaram o fato tido como ensejador do dever de indenizar, valendo destacar que
o próprio autor desistiu da oitiva do Policial Rodoviário Federal que compareceu no local da colisão e elaborou o Boletim de Acidente
(id.
76466690).

Assim sendo, indemonstrada a pertinência da dilação probatória para o convencimento do julgador, não há por onde reconhecer o cerceamento de defesa, a rigor dos artigos 370, parágrafo único e 464, §1º, incisos II e III do CPC:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 464. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação.

§ 1º O juiz indeferirá a perícia quando:

II - for desnecessária em vista de outras provas produzidas;

III - a verificação for impraticável.”

Por essas razões,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO)

Eminentes pares:

Na petição inicial, o autor,
Cláudio Gomes Pessoa
, alegou que, na noite de 30/07/2011, conduzia sua camioneta (GM S-10) de placa BKV-7707 pela Rodovia BR 364, quando foi abalroado por um caminhão conduzido por Jerri Adriani dos Santos, empregado da ré
Union Transportes Ltda – ME
, que utilizava indevidamente a contramão de direção.

Alegando que o acidente causou a perda total de seu veículo automotor e lhe impôs graves sequelas físicas, postulou a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais, estéticos e morais.

Finda a fase instrutória, a sentença julgou
improcedentes
os pedidos iniciais e atribuiu ao autor o ônus sucumbencial.

Em sede de apelação insurge-se o autor, que afirma que a ré não impugnou especificamente a matéria fática arguida na inicial e alega que o Boletim de Acidente de Trânsito que fundamentou a sentença é parcial, pois foi elaborado sob a ótica exclusiva do motorista da ré, além de sustentar que foi demonstrada a culpa exclusiva do empregado da parte adversa pelo resultado danoso.

Delimitada a controvérsia, entendo que a irresignação recursal não procede.

Isso porque o Boletim de Acidente de Trânsito apresentado junto à Inicial (id. 76466592) revela uma dinâmica diversa daquela que o autor pretende fazer prevalecer.

Com efeito, a “Narrativa da Ocorrência” indica que foi o próprio autor, e não o motorista contratado pela contraparte, quem invadiu a contramão de direção e desencadeou a colisão entre os veículos automotores (id. 76466592 – p. 4).

De igual modo, o croqui elaborado pelo agente da Polícia Rodoviária Federal apontou a contramão da rodovia como
ponto de repouso da camioneta conduzida pelo autor
, como se infere do id. 76466592 – p. 3.

Nesse ponto, embora alegue a parcialidade e incorreção das informações registradas no Boletim de Acidente, o próprio autor desistiu da oitiva do agente responsável pela elaboração do documento, como já registrado no voto de afastamento da preliminar.

A desistência evidentemente fragiliza e inviabiliza o acolhimento da tese de parcialidade, sobretudo diante da presunção de veracidade inerente às informações registradas no documento público.

Registre-se que, ao revés da argumentação recursal, a ré, em sede de contestação, contrapôs especificamente os fatos articulados na inicial, se opondo de maneira expressa à pretensão deduzida pela contraparte, razão pela qual não há que se falar na aplicação da regra prevista no art. 341 do CPC.

De mais a mais, não é possível imputar a culpa ao motorista da ré somente com base em ilações e inferências, a partir de supostas incorreções do Boletim de Acidente de Trânsito.

Afinal, não bastasse a desistência do depoimento do agente que elaborou o documento, a Polícia Rodoviária Federal é órgão extremamente capacitado para analisar ocorrências de trânsito, tendo comparecido no local do acidente com a presteza necessária e analisado minuciosamente o cenário da colisão, com a utilização de todos os elementos que estavam à disposição, e não apenas a declaração exclusiva do condutor do caminhão. Assim, as alusões de parcialidade do Boletim de Acidente são, no caso concreto, desprovidas de respaldo probatório e circunstancial, não merecendo o crédito pretendido pelo autor.

Logo, diante do incontroverso fato de que a pretensa vítima era inabilitada, acrescido à insuficiência dos elementos probatórios apresentados pelo autor, sobretudo os depoimentos das testemunhas, que sequer presenciaram o sinistro, deve preponderar a presunção de veracidade do boletim de acidente lavrado pela autoridade de trânsito.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO FRONTAL. RESPONSABILIDADE DO RECLAMADO DEVIDAMENTE COMPROVADA CONFORME BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO E CROQUI. PONTO DE IMPACTO NA PISTA EM QUE TRAFEGAVA O AUTOR. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM.
SENTENÇA REFORMADA.”

(TJ-PR - RI: 201200024215 PR 20120002421-5 (Acórdão), Relator: Juiz Leo Henrique Furtado Araújo, Data de Julgamento: 02/08/2012, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 923 09/08/2012)

“RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO ADVINDO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A PARTE. PRELIMINAR AFASTADA. AUTOMÓVEL DO RÉU QUE INVADE VIA PREFERENCIAL E COLIDE COM VEÍCULO DO AUTOR. REGRA DE TRÂNSITO VIOLADA. IMPRUDÊNCIA CARACTERIZADA. CORTE DE PREFERENCIAL QUE PREPONDERA SOBRE O SUPOSTO EXCESSO DE VELOCIDADE.
BOLETIM DE OCORRÊNCIA ESCLARECEDOR DA DINÂMICA DO ACIDENTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO DERRUÍDA.
RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA. TEORIA DA REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO. ART. 944 CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. "O boletim de ocorrência firmado por autoridade competente, notadamente quando esclarecedor acerca da dinâmica do acidente e de seu culpado, goza de presunção relativa de veracidade (juris tantum), podendo ser derruída somente por provas robustas em sentido contrário.
”

(TJ-SC - RI: 00053224220168240019 Concórdia 0005322-42.2016.8.24.0019, Relator: André Milani, Data de Julgamento: 14/12/2018, Terceira Turma de Recursos - Chapecó)

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CRÉDITO PESSOAL.
COMPROVANTE DO PAGAMENTO. INEXISTENTE. JUNTADA TÃO SOMENTE DE BOLETO BANCÁRIO SEM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA. INCUMBÊNCIA DO ÔNUS DA PROVA AO DEVEDOR
.
No caso dos autos, o embargante/apelante não obteve êxito em demonstrar, por meio de elementos robustos, o pagamento do valor objeto da execução em apenso, uma vez que os recibos avulsos juntados aos autos, sem a imprescindível chancela mecânica, com a data e o valor do pagamento não podem ser considerados como prova de quitação da dívida da forma como vieram aos autos.
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.”

(TJ-RS - AC: 70064156409 RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Data de Julgamento: 24/06/2015, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 08/07/2015)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários sucumbenciais ao patamar R$ 7.500,00, sem prejuízo dos consectários de eventual gratuidade (arts. 85, §11 e 98, §3º do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021